Tribunal: TJDFT
Processo: 0710523-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. MODIFICAÇÃO DA DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS AO APENADO. ÚLTIMO CRIME COMETIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DISCIPLINAR. DISTINGUISH DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TEMA 1.006. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do ProAfR no REsp n. 1.753.512/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a tese jurídica (Tema 1.006) de que “a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios”. No referido decisum assentou-se que, em se tratando de crime cometido no curso da execução penal, e, registrado o referido delito como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiriam no bojo do cumprimento da pena, de modo que “a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem”.
2. No caso dos autos, observa-se que, conquanto o apenado tenha cometido novo delito no curso do cumprimento da pena e tenha ocorrido a soma das reprimendas impostas ao reeducando, não se reconheceu a falta grave pela prática do referido crime, diante da prescrição da aludida pretensão disciplinar. Com efeito, as consequências da infração disciplinar não repercutiram de forma negativa na execução penal do réu, não havendo, assim, que se falar em bis in idem no reconhecimento da prática do novo crime para alterar a data-base para concessão de novos benefícios executórios ao apenado.
3. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a decisão da Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que fixou como como data-base para a obtenção de novos benefícios executórios pelo apenado a data do último crime por ele cometido no curso da execução.